Tribunal: TJDFT
Processo: 0754176-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754176-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BARBOZA E RIBEIRO ADVOGADOS, DANIEL FERNANDES RIBEIRO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO 1. Os autores agravam contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0751120-66.2023.8.07.0001 - id 181968190) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, indeferiu a tutela de urgência destinada a compelir a ré a desbloquear sua conta de aplicativo de mensagens Whatssap Business. Alegam, em suma, que a conta, com DDD 011, utilizada como meio de atendimento a clientes e de trabalho, foi bloqueada sem que tenham sido informados sobre a motivação, recusando-se a agravada a prestar informações. Apontam perigo de dano consistente na eventual perda de clientes, bem como no prejuízo aos próprios clientes que não conseguem ter acesso às informações dos seus processos. Requerem a tutela de urgência para desbloqueio da linha telefônica a fim de acesso ao Whatsapp Business. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Não foi comprovada a recusa da agravada em prestar informações, pois, no primeiro e-mail enviado aos agravantes, em 06/12/23, após requererem o restabelecimento da conta, a equipe de suporte da recorrida respondeu que tinha conhecimento do problema e estava trabalhando para atender o pedido (id 181726903 – autos principais): “Olá, Recebemos sua mensagem. Sabemos que você está sem acesso ao WhatsApp no momento e estamos trabalhando para atender ao seu pedido. Agradecemos pela paciência e retornaremos assim que possível. Para mais informações, por favor, leia o nosso FAQ. --------- Boa tarde, gostaria de ajuda para reestabelecer meu WhatsApp, foi banido sem motivos algum, p número e uso para atendimento de clientes no ramo de advocacia” Em seguida, em 11/12/23, a agravada informa que o problema não poderia ser resolvido via Suporte do Whatsapp, comunicando a possibilidade de acesso à Central de Ajuda (id 54614654 – p. 5): “Olá, Recebemos sua mensagem. Infelizmente, esse problema não pode ser resolvido pelo Suporte do Whatsapp. Fique à vontade para entrar em contato conosco caso tenha alguma dúvida. Será um prazer ajudar você! WhatsApp Support Equipe de Suporte do Whatsapp Para saber mais, acesse nossa Central de Ajuda.” Os agravantes não comprovaram a tentativa de contato por meio do espaço indicado na mensagem. Ademais, não há perigo de dano, considerando a possibilidade de contato entre os agravantes e seus clientes por outros meios de comunicação, como ligação telefônica, e-mail ou outro aplicativo de mensagens. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator